Tribunal: TJBA
Processo: 0006376-94.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006376-94.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: SINDALVA MARIA MACHADO DA ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES MUNICIPAISL. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. FICHAS FINANCEIRAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A QUITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Jussara contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados por servidores públicos municipais para condenar o ente ao pagamento dos salários relativos aos meses de outubro de 2012.

II
. Questão em discussão

Discute-se se a pretensão de cobrança de verba salarial, em especial se comprovado o vínculo funcional entre as partes, o ônus da prova e se houve prova idônea do pagamento das verbas salariais reclamadas, analisando se fichas financeiras apresentadas são suficientes para demonstrar o pagamento.

III. Razões de decidir

1. A documentação acostada aos autos evidencia o vínculo funcional da parte autora com o Município de Jussara, afastando a alegação de generalidade da petição inicial ou de ausência de demonstração da relação jurídica entre as partes.

2. Em ação de cobrança de verba salarial, não se pode exigir da servidora a produção de prova negativa do não pagamento. Uma vez demonstrado o vínculo e indicada a verba inadimplida, compete ao ente público comprovar o fato extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como dos arts. 319 e 320 do Código Civil.
3.

As fichas financeiras juntadas pelo Município não se mostram suficientes, por si sós, para comprovar a quitação da obrigação, por se tratarem de documentos unilaterais, desacompanhados de comprovantes idôneos de pagamento, como recibos, ordens bancárias ou documentos equivalentes.
4. A Administração Pública tem o dever de conservar a documentação funcional e financeira de seus servidores, não podendo transferir ao credor o ônus de comprovar a ausência de pagamento de verba de natureza alimentar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“
1
. Em ação de cobrança de verba salarial ajuizada por servidora municipal, comprovado o vínculo funcional, compete ao ente público demonstrar o fato extintivo do direito, consistente na quitação da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. Fichas financeiras desacompanhadas de comprovantes idôneos não são suficientes, por si sós, para comprovar o pagamento de verba salarial reclamada judicialmente
.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006376-94.2013.8.05.0110
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA